Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-43.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700458-43.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FILIPE DE JESUS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S/A, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FILIPE DE JESUS ALMEIDA. Em 01/03/2023, a parte apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 44042745). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 17:15:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador